Tribunal: STF
Processo: HC 238371
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-02
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 829.598/MT, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/1998) e de fraude processual (art. 347, parágrafo único, do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pela Sexta Turma, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO JUMBO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO PROVENIENTE DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE. LÍDER DO GRUPO CRIMINOSO. CONTEMPORANEIDADE. CONSTATAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 



    [...] 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca, ainda: extenso lapso temporal percorrido desde o decreto da prisão, que perdura há mais de 1 ano e 07 meses (excesso de prazo), e, a considerar que no feito principal ainda pende análise das respostas à acusação inclusive com pedido ministerial pela incompetência absoluta do Juízo de origem, sem que a defesa técnica tenha contribuído, havendo o retardo da marcha processual. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva decretada em detrimento do Paciente ou relaxamento por excesso de prazo ou ainda a nulidade por incompetência absoluta na origem.



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos:



    No caso, confira-se o que consta da decisão que decretou a prisão preventiva (e-STJ fls. 160/188): 



    [...] 



    Ademais, foi destacado que o paciente seria responsável pela constituição de empresas que operacionalizavam cifras milionárias não condizentes com as atividades exercidas, tendo sido criadas para servirem de "fachada" para a movimentação do dinheiro proveniente de atividades ilícitas.



    Pontuou o Juiz que, "em primeiro plano, verifica-se a aquisição dos postos de combustível JUMBO, atualmente avaliado em R$ 5.000.000,00, e ATALAIA, atualmente avaliado em R$ 5.000.000,00, sendo centralizados nesses empreendimentos a maior parte da tramitação do dinheiro tido pelos investigadores como originados do Tráfico de Drogas. [...] Verifica-se, ainda, que TIAGO BALEIA [ora paciente] passou a ostentar padrão de vida luxuoso, com a aquisição de residência no condomínio residencial mais luxuoso desta capital, sendo o imóvel avaliado em R$ 1.700.000,00, bem como de outros imóveis residenciais, sem, contudo, demonstrar qualquer procedência de seu patrimônio, utilizando-se dos postos de gasolina para despistar a suposta origem ilícita. De igual modo, passou a adquirir veículos de alto luxo, avaliados separadamente na casa das centenas de milhares, demonstrando um padrão de vida totalmente divergente da sua origem, demonstrando que a constituição do patrimônio se deu de forma instantânea, o que não condiz com a progressão patrimonial de empresários regulares, que normalmente constituem patrimônio ao longo de extensos períodos e muitas das vezes, transmitido dentro do circulo familiar. [...] Consta, ainda, aquisição em sociedade de TIAGO BALEIA com MÁRCIO DE OLIVEIRA MARQUES de uma propriedade rural estabelecida para extração mineral, tendo sido a aquisição registrada em valor subavaliado com o valor de mercado da área, atualmente estipulada em R$ 6.000.000,00, evidenciada em tratativas realizadas por TIAGO BALEIA no intuito de alienar o negócio" (e-STJ fls. 164/166) 



    Reputo de suma importância mencionar, ainda, que, apesar de o paciente, na ação penal em comento, não ter sido denunciado pelo delito de tráfico de entorpecentes, o poder econômico da organização criminosa em questão – e na qual o paciente supostamente exerceria função de liderança – é tão evidente que se extrai do decreto prisional que "apenas os dois flagrantes de apreensões resultaram em prejuízo de mais de R$ 3.000.000,00, resultando na interceptação de aproximadamente 200kg de cocaína, que foram impedidas de serem disponibilizadas ao consumo humano" (eSTJ fl. 176). 



    Em arremate, constou do decreto prisional que, "ao que tudo indica, a Organização Criminosa se manteve ativa durante toda a investigação, verificando-se o acréscimo patrimonial, bem como a ocorrência de alterações dos atos constitutivos das empresas, com a substituição de sócios, suspeitando ser a prática decorrente da atuação do grupo, promovendo-se, desta forma, a desvinculação das atividades das pessoas investigadas" (e-STJ fl. 176). 



    [...]



    Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo organização criminosa voltada para a prática do delito de tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais. 



    Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 



    [...]



    Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, não vejo como me desvencilhar da ponderação da origem no sentido de que, "ao que tudo indica, a Organização Criminosa se manteve ativa durante toda a investigação, verificando-se o acréscimo patrimonial, bem como a ocorrência de alterações dos atos constitutivos das empresas, com a substituição de sócios, suspeitando ser a prática decorrente da atuação do grupo, promovendo-se, desta forma, a desvinculação das atividades das pessoas investigadas" (e-STJ fl. 176). 



    Salientou o Juiz, ainda, que, "no que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a suposta prática de crimes de extrema rentabilidade, sendo a intenção precípua dos investigados promover a desvinculação da origem ilícita, sempre buscando a dar ar de legalidade a atividade ilegal, e, por consequência, abastecer a narcotraficância para possibilitar o incremento da criminalidade, e com isso, possibilitar o aumento dos ganhos, denotando-se a existência de um círculo criminoso de difícil elucidação" (e-STJ fl. 186). 



    [...]



    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente porque o paciente “é acusado de chefiar organização criminosa complexa, voltada para a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais, com estreita ligação com integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, sendo denunciado por lavar, em grande escala, recursos financeiros provenientes do tráfico de drogas”. 



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros).



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, observa-se que o ato impugnado não enfrentou as demais alegações suscitadas nesta impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente